Tribunal: TJDFT
Processo: 0737279-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737279-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS CORGOSINHO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BERTULUCCI E RIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCAS CORGOSINHO FERREIRA DE SOUZA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que é movida em seu desfavor por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BERTULUCCI RIOS (Processo n.0704518-38.2019.8.07.0007), consistente em não conhecer da petição em que apontou excesso de execução. Relata que foi intimado no referido procedimento por edital, sendo representado pela Curadoria Especial que não apresentou impugnação ante a impossibilidade de colher dos autos matéria fática a subsidiar a defesa. Aduz que sofreu penhora em ativos financeiros, impugnando-a por meio de patrono constituído, sem êxito, sobrevindo expedição de alvará em favor do exequente/agravado da quantia penhorada e prosseguindo o feito com apresentação de planilha atualizada de débito com indicação à penhora do imóvel constituído da Sala 210 no Setor D Sul, Lote 7, Taguatinga/DF, sendo o agravado exitoso em seu pleito. Acrescenta que nesse momento constituiu novos patronos, que verificaram excesso no débito principal, pois os honorários advocatícios da fase de conhecimento foram calculados sobre o valor principal, acrescido da multa do art. 523, §1o, do CPC. E sobre esses valores ainda foi computada a verba honorária da fase de cumprimento de sentença, sendo decotado o valor da penhora, resultando em débito exequendo excessivo pela apuração. Ressaltam que apresentaram petição nos autos, apontando o equívoco do credor, mas o juiz indeferiu, ao argumento de que a matéria deveria ter sido alvo de impugnação ao cumprimento de sentença. Sustentam que a decisão não pode prosperar, pois causa o enriquecimento sem causa da parte agravada e por ser excesso que poderia ser corrigido de ofício pelo magistrado, até porque se trata de cálculo juntado após a fase de impugnação, que subsidia o pedido de prosseguimento da cobrança. Colaciona julgado em favor de sua tese. Apresenta planilha demonstrativa da diferença entre o valor indicado pelo credor e o valor apurado pelo devedor, resultando em excesso de R$ 2.721,80 (dois mil setecentos e vinte e um reais e oitenta centavos), o que não pode prevalecer, pois a sucumbência deve ser calculada sobre o valor atualizado da dívida e custas para após incidir a multa do art. 523, § 1o, do CPC e os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. E, derradeiramente, o valor penhorado deve ser atualizado e acrescido dos consectários legais. Nesses moldes, afirma que o saldo remanescente a ser executado totaliza R$ 9.857,32 (nove mil oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), sob pena de a execução prosseguir de maneira extremamente onerosa para o devedor com a penhora de imóvel lastreada em débito excessivo. Aponta a presença dos requisitos para a suspensão dos efeitos da decisão agravada, consubstanciando a probabilidade de provimento do recurso na demonstração do erro de cálculo não reconhecido de ofício e o risco de lesão grave no evidente prejuízo pela expedição de mandado de penhora atinente ao imóvel do agravante, onde constará o débito exequendo excessivo e, por consequência, gerará emolumentos em excesso na averbação da penhora ou no seu cancelamento. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso do cumprimento de sentença e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada, reconhecendo o excesso no valor remanescente apurado pelo agravado, determinando a elaboração de novos cálculos. Preparo regular no ID 19157196. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a questão retratada no recurso, compartilho do entendimento de que é possível a correção de ofício do cálculo apresentado pelo credor quando há erro material na conta, pois compete ao juiz zelar pelo exato cumprimento do título judicial exequendo, decotando os excessos que violam a coisa julgada material. Em caso análogo, assim me pronunciei: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO NA EXECUÇÃO - INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL - PERIODICIDADE - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Compete ao juiz zelar pelo exato cumprimento do título judicial exequendo, decotando, de ofício, os excessos que considera violar a coisa julgada material. 2. Desse modo, mostrando-se equivocado o entendimento da credora quanto à incidência da multa contratual, pode o magistrado decotar o excesso constante do cálculo apresentado. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 992047, 20160020398175AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 23/2/2017. Pág.: 661/668) Na hipótese, o credor/agravado iniciou o cumprimento de sentença em janeiro de 2019, apresentando planilha de ID 19160912 p. 11, no valor de R$ 10.044,42 (dez mil e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), representando o débito principal de R$ 9.131,29 (nove mil cento e trinta e um reais e vinte e nove centavos), mais R$ 913,13 (novecentos e treze reais e treze centavos), referentes à verba honorária sucumbencial. O devedor compareceu aos autos somente quando houve a penhora de ativos financeiros em sua conta poupança, requerendo o desbloqueio (ID 19160916 p. 24/25), que foi indeferido, intimando-se o credor para apresentar planilha atualizada do débito, decotando-se o valor penhorado (ID 19160916 p. 49/50). Nessa nova manifestação do credor/agravado, ocorrida em maio de 2020, mostra-se inconteste a ocorrência do equívoco apontado pelo devedor/agravante, pois claramente houve a incidência de honorários advocatícios da fase de conhecimento sobre o valor do débito acrescido da multa de 10% da fase de cumprimento de sentença. Senão vejamos: O credor apresentou o valor principal atualizado, totalizando R$ 14.336,71 (quatorze mil trezentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos). Sobre esse valor, fez incidir a multa de 10% prevista no art. 523, § 1o, do CPC, no valor de R$ 1.443,67 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos) e, em seguida, de forma escalonada, calculou sobre a soma do principal mais a multa o percentual de 10% dos honorários advocatícios de cobrança, resultando em R$ 1.577,04 (mil quinhentos e setenta e sete reais e quatro centavos), o que, notoriamente, não corresponde a 10% do valor principal. E, em seguida, por idêntico modus operandi, calculou os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. O equívoco é manifesto, pois o percentual dos honorários advocatícios está incidindo sobre o total da soma do principal com a multa, em nítida vantagem sobre o devedor. Do mesmo modo, mostra-se equivocado o entendimento manifestado na decisão agravada, pois o erro foi cometido em momento processual posterior à fase de impugnação ao cumprimento de sentença e à impugnação à penhora. Evidentemente, não há que se falar em preclusão. E, por amor ao debate, ainda que essa tivesse se operado, incumbe ao magistrado determinar a correção do erro na conta de ofício. Nessa linha, trilha a jurisprudência do tribunal: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA. TELEFONIA. CRITÉRIOS DO CÁLCULO JUDICIAL . IMUTABILIDADE DIANTE DA RESIGNAÇÃO DAS PARTES. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO QUANDO O EQUÍVOCO ENCONTRA-SE NA CONTA E NÃO NOS CRITÉRIOS. SUJEIÇÃO À PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Sujeita-se à preclusão os critérios definidos pelo magistrado para elaboração da conta. 2. O erro material que pode ser corrigido de ofício ou a requerimento da parte deve estar presente nos cálculos propriamente ditos, e não nos critérios já definidos pelo juiz e contra os quais não houve insurgência das partes. 3. Recurso provido. (Acórdão 1149630, 07192611120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. NOVAÇÃO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE PARCELAS. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Não há como considerar como prova de pagamento os recibos de parcelas relativos a débito anterior ao segundo acordo celebrado pelas partes e homologado por sentença transitada em julgado, tendo em vista a novação da dívida. - À luz do artigo 490 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível, ao juiz, a retificação de erro material e sobre o qual não houve decisão, tendo em vista constituir matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador. - AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1223478, 07046796920198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 13/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tenho, pois, que os argumentos deduzidos pelo agravante revelam a probabilidade de provimento do recurso, sendo igualmente inconteste o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso o feito prossiga com o erro apontado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para suspender o andamento do processo na origem até o julgamento pelo colegiado. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 2 de setembro de 2020 20:09:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator